Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.169. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
1. É incabível a suspensão do processo, enquanto pendente o julgamento do tema repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de apresentação de valor líquido pelo exequente no cumprimento de sentença.
2. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal ocorrer a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral (Tema 810), decidiu que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais de natureza não tributária, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.